Tribunal: TJSP
Processo: 2092190-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Decisão que determina a imissão do autor na posse de imóvel litigioso. Manutenção. Imóvel dado em garantia fiduciária à instituição financeira em contrato de mútuo. Consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Leilão extrajudicial mal sucedido, com consequente aquisição do prédio pelo credor fiduciário. Celebração de contrato de compra e venda com o

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Decisão que determina a imissão do autor na posse de imóvel litigioso. Manutenção. Imóvel dado em garantia fiduciária à instituição financeira em contrato de mútuo. Consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Leilão extrajudicial mal sucedido, com consequente aquisição do prédio pelo credor fiduciário. Celebração de contrato de compra e venda com o autor registrado na matrícula. Não pode recair sobre o adquirente o ônus da privação da posse de imóvel, eis que pagou o preço e adquiriu a titularidade do domínio. Imperiosa a imissão do adquirente na posse. Inviável suspender a imissão na posse durante a pandemia do coronavírus. Os agravantes deveriam ter desocupado o imóvel há meses, já que exercem posse precária. A pandemia não converte a posse precária dos recorrentes em posse justa. A recomendação de isolamento pode ser cumprida, porém em outro local, e não no imóvel indevidamente ocupado há meses. Suspender a ordem de imissão na posse em razão da pandemia significaria prestigiar a inércia dos agravantes, o que não se admite. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092190-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que são agravantes ELMO
NUNES e ANA CRISTINA LEOPOLDINA DA SILVA, é agravado ANIBAL KELLER
PANUCHE LANGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092190-50.2020.8.26.0000 -Voto no 35.614 - MB
2
Agravo de Instrumento no 2092190-50.2020.8.26.0000
Processo 1o Instância n.o 1002543-04.2020.8.26.0019
Comarca: AMERICANA
Juiz:
FABIANA CALIL CANFOUR DE ALMEIDA
Agvtes:
ELMO NUNES E OUTRO
Agvdo:
ANIBAL KELLER PANUCHE LANGE
VOTO No. 35.614
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Decisão que determina
a imissão do autor na posse de imóvel litigioso. Manutenção.
Imóvel dado em garantia fiduciária à instituição financeira em
contrato de mútuo. Consolidação da propriedade em favor do
credor fiduciário. Leilão extrajudicial mal sucedido, com
consequente aquisição do prédio pelo credor fiduciário.
Celebração de contrato de compra e venda com o autor registrado
na matrícula. Não pode recair sobre o adquirente o ônus da
privação da posse de imóvel, eis que pagou o preço e adquiriu a
titularidade do domínio. Imperiosa a imissão do adquirente na
posse. Inviável suspender a imissão na posse durante a pandemia
do coronavírus. Os agravantes deveriam ter desocupado o imóvel
há meses, já que exercem posse precária. A pandemia não
converte a posse precária dos recorrentes em posse justa. A
recomendação de isolamento pode ser cumprida, porém em outro
local, e não no imóvel indevidamente ocupado há meses.
Suspender a ordem de imissão na posse em razão da pandemia
significaria prestigiar a inércia dos agravantes, o que não se
admite. Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, tirado de decisão (fl. 25 dos autos digitais de primeira
instância) que deferiu pedido de tutela provisória formulado na inicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092190-50.2020.8.26.0000 -Voto no 35.614 - MB
3
ação de imissão na posse c/c arbitramento de taxa de ocupação que
promove o agravado ANIBAL KELLER PANUCHE LANGE em face de
ELMO NUNES, ora agravante.
Fê-lo o decisum recorrido, na parte que interessa ao
presente recurso, nos seguintes termos:
“[...]
Uma vez comprovados os requisitos do art. 561 do CPC (fls.
18/21 e 23), de rigor a concessão da liminar pretendida.
Assim, DEFIRO a imissão na posse do imóvel descrito na
inicial ao requerente, ficando deferido, desde logo, os
benefícios do artigo 212, do CPC, bem como o uso de reforço
policial, se necessário.
Expeça-se mandado.
[...]”
Aduzem o requerido e sua esposa, em apertada
síntese, que o autor não deve ser imitido na posse do imóvel litigioso.
Destacam que o caso reclama a formação de
litisconsórcio passivo, já que a esposa do réu também figura na matrícula
como antiga proprietária do bem.
Pontuam
que
ajuizaram
a
“ação
de
n°
5000863-73.2020.4.03.6134, que tramita perante a 01° Subseção Judiciária
Federal de Americana, tratando-se de Ação Anulatória de Procedimento
Extrajudicial de Leilão, em face de nulidades absolutas cometidas pela
Caixa Econômica Federal” (fl. 07). Sustentam que o feito deve permanecer
suspenso enquanto se aguarda o trânsito em julgado da ação anulatória
que tramita perante o Juízo Federal.
Alegam que a liminar não deve ser cumprida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092190-50.2020.8.26.0000 -Voto no 35.614 - MB
4
durante o período de pandemia.
Pugnam pela revogação da tutela provisória
concedida na origem, a fim de que o autor não seja imitido na posse.
Em razão do exposto, e pelo que mais argumentam
às fls. 01/20, pedem, ao final, o provimento do recurso.
Indeferido o pedido de liminar, e dispensada a
manifestação da parte adversa, não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, nos termos da
decisão liminar, que ratifico integralmente.
A questão devolvida ao conhecimento do Tribunal
neste Agravo versa sobre o acerto (ou desacerto) de decisão interlocutória
que deferiu pedido de tutela provisória formulado na inicial da ação de
imissão na posse ajuizada pelo agravado ANIBAL KELLER PANUCHE
LANGE em face de ELMO NUNES, aqui agravante.
A um primeiro exame, têm razão os agravantes ao
sustentar a existência de litisconsórcio passivo entre o requerido e sua
esposa, já que ambos figuram na matrícula do imóvel litigioso como antigos
proprietários do bem.
Deverá o agravado emendar a inicial para que ANA
CRISTINA LEOPOLDINA DA SILVA seja incluída no polo passivo. Nada
impede que a MM. Juíza a quo determine a emenda da inicial para tal fim.
Seja como for, o comparecimento espontâneo de
ambos os litisconsortes em sede de Agravo autoriza que a eficácia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092190-50.2020.8.26.0000 -Voto no 35.614 - MB
5
presente decisão se estenda aos cônjuges.
O que fez a MMa. Magistrada de Primeira Instância
na decisão que desafiou a interposição deste Agravo, basicamente, foi
determinar a imissão do autor na posse, ao argumento de que comprovou a
titularidade do domínio.
Houve alteração sensível no tocante à antecipação
dos efeitos da tutela jurisdicional no sistema do Código de Processo Civil
vigente.
O CPC/2015, sob o gênero da tutela provisória,
prevê a possibilidade de que seja concedida tanto tutela cautelar quanto
tutela antecipada, desde que fundadas em situação de urgência.
Para deferir a tutela de urgência, não tendo o juiz
elementos de cognição definitiva e exauriente, de um lado, devem existir
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte.
Ademais, deve haver perigo de dano, ou risco ao
resultado útil do processo. Vale dizer, é necessário aferir se, em razão da
demora, existe perigo de gerar dano à parte ou de comprometimento do
resultado útil do processo.
É exatamente o que se depreende da leitura do
caput do art. 300 do NCPC.
Em suma, segundo Robson Renault Godinho, “a
tutela de urgência, rigorosamente, centra-se no perigo de demora da
prestação jurisdicional, abreviando-se a espera natural do tempo do
processo” (Comentários ao Novo Código de Processo Civil, diversos
autores coordenados por Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092190-50.2020.8.26.0000 -Voto no 35.614 - MB
6
Rio de Janeiro: Forense, 2015, n. 3, p. 473).
Andou bem a MM. Juíza de Direito ao determinar a
imissão do requerente na posse do imóvel litigioso já neste momento
processual.
À vista das circunstâncias do caso concreto, não
vejo como negar a imissão do agravado na posse do bem, e por mais de
uma razão.
A exordial veio instruída com certidão da matrícula
do bem imóvel (fls. 18/21 dos principais).
Segundo consta, em 02 de julho de 2.015 os
agravantes compraram o imóvel objeto da matrícula no 124.351 do Oficial
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas
da Comarca de Americana/SP (R. 05). Na mesma data, o bem foi dado
como garantia em contrato de crédito, com cláusula de alienação fiduciária,
celebrado com a instituição financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (R.
06).
Ocorreu,
na
sequência,
a
consolidação
da
propriedade em favor do credor fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(AV. 07).
Consta da matrícula, por fim, que após duas
tentativas mal sucedidas de venda do bem em leilão extrajudicial (AV. 08), a
instituição financeira vendeu o imóvel em 12 de fevereiro de 2.020 ao autor
desta ação de imissão na posse (R. 09).
Pois bem.
Sabido que a consolidação da propriedade tem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092190-50.2020.8.26.0000 -Voto no 35.614 - MB
7
natureza jurídica de execução, em sentido amplo da garantia, apenas sem a
intervenção do Poder Judiciário.
É certo que não pode recair sobre o adquirente o
ônus da privação da posse de imóvel cujo preço foi integralmente pago,
inclusive com outorga de escritura e registro da compra e venda na
matrícula do imóvel.
Dizendo de outro modo, não pode ser transferido ao
adquirente, aqui agravado, o ônus decorrente do inadimplemento dos ora
agravantes, que deram em garantia fiduciária o imóvel.
Não se pode a essa altura, após consolidação da
propriedade em favor do credor fiduciário, impedir o adquirente que pagou
o preço que lhe foi pedido e também deu o imóvel como garantia fiduciária
de ter a posse direta do bem.
Dizem os agravantes que não foi rigorosamente
observado o procedimento previsto na Lei no 9.514/1997, pois não foram
notificados sobre os leilões e, consequentemente, os antigos devedores
fiduciantes não puderam purgar a mora e evitar a consolidação da
propriedade em nome do credor fiduciário.
Lamento que os recorrentes estejam na iminência
de serem privados da posse do único bem imóvel de que eram
proprietários.
Sucede que não é esta demanda o palco adequado
para discutir o inadimplemento dos devedores fiduciantes, tampouco se
foram notificados extrajudicialmente a purgar a mora e permaneceram
inertes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092190-50.2020.8.26.0000 -Voto no 35.614 - MB
8
A consolidação da propriedade, seguida de leilão
extrajudicial, com ou sem necessidade de intimação do devedor fiduciante,
envolve discussão sobre alteração legislativa Lei no 13.465/2017 , que
incluiu e alterou a redação de diversos dispositivos da Lei no 9.514/1997.
Essa discussão, porém, deve ser travada nos autos
de ação autônoma anulatória já ajuizada (processo autuado sob o no
5000863-73.2020.4.03.6134) , e não nestes autos da imissão na posse.
Não se tem notícia de que o Juízo Federal tenha
concedido tutela provisória. Disso decorre que não pode ser acolhido o
pedido de suspensão desta ação de imissão não posse enquanto se
aguarda o trânsito em julgado da ação anulatória (que se processa sem
liminar).
O fato é que houve consolidação da propriedade
nas mãos do credor fiduciário, que alienou o imóvel ao recorrido.
Não é possível alegar como matéria de defesa na
ação de imissão na posse intentada pelo adquirente exceções oponíveis à
instituição financeira que cuidou de promover o leilão extrajudicial do
imóvel.
Caso vençam a demanda anulatória, poderão os
agravantes retomar a posse direta do imóvel (ou postular perdas e danos).
O que não faz sentido neste momento é impedir o
adquirente que pagou o preço de ter a posse direta do bem. Afinal, o autor
da ação de imissão na posse é o atual titular do domínio.
Finalmente, não impressiona o argumento de que a
liminar de imissão na posse não deve ser cumprida durante a pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092190-50.2020.8.26.0000 -Voto no 35.614 - MB
9
Não desconheço que o país atravessa a pandemia
do COVID-19 a mais grave crise do sistema de saúde do último século.
Por outro lado, salta aos olhos que a mora, a
consolidação da propriedade, os leilões e a aquisição do imóvel são fatos
anteriores à pandemia.
A rigor, os agravantes deveriam ter desocupado o
imóvel há meses, já que exercem posse precária.
A pandemia do coronavírus não tem o condão de
converter a natureza da posse exercida pelos ora agravantes. Dizendo de
outro modo, a pandemia não converte a anterior posse precária dos
recorrentes em posse justa.
A recomendação de isolamento pode ser cumprida,
porém em outro local, e não no imóvel indevidamente ocupado há meses.
A concessão da liminar poderia provocar dano
inverso. O agravado, que comprou e pagou pelo imóvel, poderia ser privado
de ocupa-lo, em prejuízo da necessidade de isolamento social.
Suspender a ordem de imissão na posse em razão
da pandemia significaria prestigiar a inércia dos agravantes, o que não se
admite.
No caso concreto, a consolidação da propriedade
ocorreu no final ano de 2.017, ao passo que o autor comprou o bem em
data mais recente (fevereiro de 2.020).
É preciso entender que a pandemia COVID-19 não
é uma moratória geral para o cumprimento de todas as obrigações. Devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092190-50.2020.8.26.0000 -Voto no 35.614 - MB
10
ser demonstradas as circunstâncias de cada caso concreto para eventual
configuração de força maior ou de caso fortuito, a teor do art. 393 do CC. O
inadimplemento muito anterior à pandemia significa que os agravantes já
deveriam ter desocupado o imóvel há meses.
O agravado, frise-se, é titular do domínio. Disso
decorre que não há, em sede de cognição sumária, elementos que
inviabilizem a almejada imissão na posse inaudita altera parte.
O recorrido tem direito de propriedade com efeitos
erga omnes (artigo 1.228 do Código Civil). Logo, a imissão do autor na
posse, a essa altura, é incontornável.
Não se ressente de ilegalidade a decisão atacada,
razão por que fica mantida.
Nego provimento.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator